Tribunal: TJDFT
Processo: 0733637-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0733637-89.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO AGRAVADO: CELSO CORREA CARDOZO D E C I S Ã O O pedido de cumprimento provisório de sentença deve ser formulado na via própria (CPC, art. 520), inclusive para o fim de fixação/aplicação da multa cominatória. Aguarde-se o prazo para contrarrazões aos embargos de declaração. Após, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator